Tribunal: STF
Processo: ACO 3368
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: A parte autora, em cumprimento à determinação de emenda à inicial constante na decisão proferida em 26/03/2020, requer, por meio da presente petição: 
    1 - a exclusão “do polo passivo desta ação as instituições financeiras federais, BNDES – BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, e os pedidos relacionados a suspensão das dívidas do Estado da Paraíba com essas pessoas jurídicas, quais sejam, a suspensão das dívidas referentes ao Contrato de Financiamento CPAC n.º 0398870-34/13 e seus aditivos com a Caixa Econômica Federal, ao Contrato de Financiamento n.º 12.2.1209.1 e seus aditivos e ao Contrato de Financiamento n.º 10.2.0624.1 e seus aditivos com o BNDES - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL”.
    2 – a correção do “valor atribuído à causa, para que passe a ser o valor de R$ 39.771.878,83, referente ao valor somado mensal da dívida com a União que se requer a suspensão do pagamento em um prazo de 180 dias”.
    De início, defiro o pedido de retificação do valor da causa.
    Além disso, verifico que no presente caso o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a Caixa Econômica Federal ainda não foram citadas, sendo possível, portanto, a aplicação do artigo 485, VIII, § 4º, do CPC, o qual prevê a possibilidade de desistência da ação em relação às partes rés ora mencionadas.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, HOMOLOGO a desistência da presente ação em relação ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e a Caixa Econômica Federal, e JULGO RESOLVIDO os autos, nesse ponto, sem julgamento de mérito.
    À Secretaria para providenciar a retificação da autuação.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente